Tribunal: CARF
Processo: 14098.720062/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720062/2014-18
ACÓRDÃO
2003-006.776 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SANTA ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS DE INTERESSE DA MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos
que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.776 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720062/2014-18
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 108/113, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 97/103, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de prestar à SRFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização – CFL 35) de acordo com o auto de infração DEBCAD no 51.052.489-3, de
fl. 03, lavrado em 19/05/2014, referente ao período fiscalizado de 01/01/2011 a 31/12/2011, com
ciência da RECORRENTE em 27/05/2014, conforme AR de fl. 36.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi no valor de R$
18.128,43, aplicado com fundamento legal nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, bem como nos
art. 283, II, “b” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99).
Dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fls. 07/10), que a RECORRENTE foi
devidamente intimada a apresentar documentos pertinentes à presente fiscalização, mas apenas
atendeu parcialmente as intimações fiscais, conforme se demonstra no quadro abaixo:

Portanto, deixando a empresa de prestar esclarecimentos à fiscalização, foi
efetuado o presente lançamento, considerando que não ocorreram circunstâncias agravantes para
fins de aplicação da presente multa, conforme informado no relatório fiscal da aplicação da multa.

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls. 39/44,
em 20/06/2014. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Belém/PA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.776 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720062/2014-18
3
Inicialmente descreve o fato ocorrido, para asseverar que a sua defesa tem por
finalidade demonstrar que a cooperativa de trabalho teria deixado de cumprir
com a referida obrigação acessória, porquanto seria uma sociedade de pessoas,
sem fins lucrativos, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil,
constituída para prestar serviços a seus associados, não estando sujeita à
contribuição de 20%, sobre o total das remunerações ou retribuições pagas,
distribuídas ou creditadas, no decorrer do mês aos respectivos coperados, pelos
serviços que, por seu intermédio, tenham prestado as empresas.
Destaca a necessidade de apensação do presente, ao Processo no
14098.720055/2014-16, referente à obrigação principal, qual seja, o pagamento
da contribuição previdenciária patronal, o qual teria sido lançado, em razão da
não comprovação da condição de cooperados, dos médicos, que foram
enquadrados como autônomos, quando então alega que os processos tratar-se-
iam de obrigações dependentes uma da outra, ou seja, a obrigação acessória só
teria sido configurada, em razão da constatação da obrigação principal, e que as
provas a serem examinadas que corroborariam sua tese defensiva constariam
desse último processo, dependendo, portanto, um do outro para serem julgados.
Ressalta que seria inconteste que os cooperados trabalhadores seriam
proprietários da empresa cooperativa, não havendo que se falar em cumprimento
da obrigação principal, nem em cumprimento de obrigação acessória.
Argumenta que inexistiria a obrigação de recolher a contribuição previdenciária
patronal, e não tendo ocorrido fato gerador de obrigação principal, não haveria
de prestar informações à Previdência Social, por meio de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social –
GFIP, sobre os serviços prestados por contribuinte individual, consignando os
dados pessoais, o valor bruto dos serviços, o valor do salário-de-contribuição, o
valor retido e o valor líquido pago, conforme Manual da GFIP.
Argüi, outrossim, conforme pontuado na defesa apresentada junto ao processo
referente à obrigação principal que a cooperativa possuiria personalidade jurídica
distinta da dos seus associados, sendo o cooperado regido pelo princípio da dupla
qualidade, vez que trabalharia para a cooperativa ao mesmo tempo em que seria
responsável por ela, cumprindo com a condição de cooperados, de acordo com o
que fora estabelecido no estatuto social, em anexo, sendo que a cooperativa de
trabalho funcionaria dentro do ideal "um por todos e todos por um", fornecendo
à sociedade a força de trabalho de seus associados.
Entende que ante aos argumentos expostos e provas constantes do Processo n°
14098.720055/2014-16, não haveria que se falar em descumprimento de
obrigação acessória, porquanto inexistiria a obrigação principal, pelo que requer:
a) seja deferido a apensação do presente ao Processo de n° 14098.720055/2014-
16; b) seja julgada procedente a defesa apresentada, juntamente como o
Processo n° 14098.720055/2014-16, declarando-se insubsistente o AI, e
reconhecida sua nulidade; c) sejam analisadas as provas juntadas ao processo n°
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.776 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720062/2014-18
4
14098.720055/2014-16, porquanto corroboram com todo o exposto; d) que
quaisquer intimações e notificações relativas ao presente recurso sejam realizadas
no endereço Av. Rubens de Mendonça, n° 1836 - Ed. Cui Bosque da Saúde,
Cuiabá/MT - CEP 78.050-000 Fone (65) 3648-5025 Fax (65) 3648-5021, e-mail:
escritório@fcadvogados.com.br, sob pena de nulidade.
Da Impugnação de fls. 74/79 Apresentada pelo Hospital
Às fls. 74/79, em 18/06/2014, o Hospital de Medicina Especializada LTDA –
Hospital Santa Rosa, [...], apresenta, relativamente ao presente lançamento,
documento intitulado “Defesa Administrativa”, acompanhado dos anexos de fls.
80/89.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 97/103):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO no 51.052.489-3. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS E ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar de prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração conforme previsto
na Lei no 8.212/91, art. 32, Inciso III e § 11, com redação da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na ocasião, ressaltou que a impugnação apresentada pelo Hospital Santa Rosa não
seria examinada pois apresentada por pessoa jurídica não constante do polo passivo da presente
autuação.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/06/2015,
conforme AR de fls. 106, apresentou o recurso voluntário de fls. 108/113 em 21/07/2015.
Em suma, a RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação, alegando a
impossibilidade de se exigir o pagamento da contribuição previdenciária patronal da Cooperativa
e, consequentemente, da penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
Assim sendo, requer a declaração da insubsistência do auto de infração.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.776 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720062/2014-18
5
Este processo compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
A presente autuação encontra-se amparada na obrigação legal prevista no art. 32,
III e parágrafo 11 da Lei 8.212/91, cito:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)”
Nota-se que a RECORRENTE foi devidamente intimada através do termo de início de
procedimento fiscal e dos termos de intimação fiscal no 001, 002 e 003, para apresentar
documentos pertinentes à presente fiscalização, porém, a empresa omitiu documentações, bem
como apresentou de forma parcial, conforme devidamente esclarecido no quadro supra
colacionado.
Em julgamento da DRJ, o julgador de piso explica de forma clara e direta que,
independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é
sempre obrigado a cumprir as obrigações acessórias, que por sua vez, não estão relacionadas, no
sentido de dependência, com uma determinada obrigação principal, podendo existir
independentemente dessa última.
Concordo com a referida afirmação. Depreende-se do art. 113 do CTN que a
obrigação tributária é principal ou acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.776 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720062/2014-18
6
ela não necessariamente está ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a
imposição de sanção específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
É bem verdade que algumas penalidades decorrentes de descumprimento de
obrigações acessórias guardam relação próxima ao cumprimento de obrigações principais, de
modo que o deslinde desta influencia na existência daquela. Exemplo típico desta situação é a CFL
59, lançada pela falta de retenção da contribuição a cargo dos segurados. Caso ocorra o
cancelamento da obrigação principal (contribuição dos segurados) por verificar que a mesma não
seria devida, é de rigor o cancelamento da penalidade CFL 59.
Contudo, este exemplo retratado não é a situação dos autos. Aqui, a multa CFL 35
não tem qualquer influência com o destino da obrigação principal, pois a penalidade foi lavrada
por não prestar informações e esclarecimentos à Receita Federal e à fiscalização.
Ou seja, mesmo que seja cancelado o lançamento da obrigação principal,
permanece hígido o descumprimento da obrigação que culminou no lançamento da multa.
Portanto, não merece prevalecer o argumento da RECORRENTE no sentido de que,
uma vez inexistente o fato gerador, não haveria obrigação de prestar informações em GFIP, pois a
multa objeto destes autos não é a antiga CFL 68 (omissões de fatos geradores em GFIP), mas sim a
penalidade por não terem sido prestadas as informações e esclarecimentos à Receita Federal e à
fiscalização.
Assim, independentemente da existência da obrigação principal, permanece
incólume o processo relativo à obrigação acessória, pois houve uma ilegalidade perpetrada pelo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.776 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720062/2014-18
7
RECORRENTE ao não cumprir com o requerido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual
deveria ter sido cumprida independentemente da situação da obrigação principal.
Nesse diapasão, conforme supracitado, sendo constatado que a não prestação, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, entendo que os argumentos esposados pela RECORRENTE não devem ser acolhidos.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 124
DF CARF MF
Original